Tribunal: TJDFT
Processo: 0713577-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713577-03.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO FERNANDO LEAL HELIODORO AGRAVADO: EUDES CASSIO BAHIA RAMOS, SEBASTIANA APARECIDA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido (ID 25572176) de chamamento do feito a ordem mediante correção de suposto equívoco havido na decisão de ID 25517799, que apreciou o pedido liminar. Aduz o agravante que não se considerou a decisão expedida em 16.4.2021 de não admitir a manifestação acerca das provas juntadas pelo réu, ora agravante, após a decretação da revelia. Verifico a não procedência do pleito em decorrência de ter ficado consignado que a decisão agravada, ou seja, a datada de 16.4.2021, é apenas de saneamento do processo, e como tal, delineou as condições em que já se encontravam os autos. Saliente-se que a determinação do desentranhamento da manifestação do recorrente, bem como dos documentos acostadas à referida petição, foi o pronunciamento judicial ocorrido em decisão disponibilizada em 7.4.2021. Confira-se (ID 87956645 dos autos de referência): Em detida análise dos autos, se verifica que o prazo para o requerido contestar a ação transcorreu in albis, nos exatos termos do certificado pela Secretaria deste Juízo em ID 87853032, de sorte que a contestação, com pedido reconvencional, apresentada em ID 87887881, é intempestiva (igualmente certificado em ID 87945971). Com efeito, os prazos são contados de acordo com a Lei Processual Civil e no caso em tela, superado o termo final para a apresentação da peça contestatória, incide a preclusão temporal de que cuida o art. 223 do mesmo diploma legal, ensejando a decretação da revelia do réu, nos moldes delineados no pretérito despacho exarado em ID 87864005. Cumpre ressaltar que o nobre patrono da parte ré não se desincumbiu de demonstrar a incidência de justa causa apta a justificar a prorrogação do prazo legal, eis que sequer há consideração neste sentido no referido petitório. Desta feita, desentranhe-se (“risque-se”, por se tratar de autos eletrônicos) a contestação, com pedido reconvencional, e documentos acostados em ID 87887881 a ID 87889390, preservando-se, por outro lado, o instrumento de mandato e a declaração de hipossuficiência financeira, acostados em ID 87887879 (páginas 1/2). Observe-se que a contestação com pedido reconvencional foi desentranhada por intempestividade naquela decisão. Dessa forma, a pretensão de vê-la recebida como manifestação nasceu com aquela decisão, que deveria ter sido impugnada caso assim desejasse, e não somente com o despacho saneador. Ressalte-se, mais uma vez, o teor da decisão agravada (despacho saneador): Conforme didaticamente indicado em decisão de ID 87956645, a revelia do réu, que inobservou o prazo para apresentação de defesa, obstou que este o fizesse extemporaneamente. Contudo, nos exatos termos do parágrafo único do art. 346 do Código de Processo Civil, poderia o réu, assumindo o feito no estado em que se encontra, especificar as provas que pretendia produzir. Nada obstante, certamente subestimando a atenção e, quiçá, a capacidade cognitiva deste Juízo, cuidou de apresentar, sob nomen iuris diverso (“manifestação”) nova contestação em ID 88023103, na qual (i) resumiu os fatos da exordial, (ii) enfrentou questões meritórias, apresentando pretensos fatos impeditivos do direito dos autores e, evidenciando tratar-se de peça de defesa, (iii) pugnou pela improcedência dos peitos vestibulares. Ora, com a devida vênia, não é o nome dado à peça que define a sua natureza, mas tão somente o seu conteúdo. Assim, petitório apresentado pelo réu em que são resumidos os fatos da inicial, é enfrentado o mérito da ação a partir da indicação de fatos impeditivos do direito dos autores e, ainda, é requerida a improcedência dos pleitos iniciais, é defesa, é contestação, e não petição de especificação de provas. Neste ponto, ressalto que a parte demandada não dedicou na pretensa “manifestação de especificação de provas” sequer uma linha a tal intento, evidenciado não se tratar, portanto, de especificação de prova, e sim nova defesa. Repiso, a apresentação de defesa resta preclusa pela absoluta desídia do demandado (preclusão temporal – ID 87853032). (grifo nosso) Como se vê, revela-se escorreita a decisão atacada, razão por que não atrai necessidade de nenhum reparo. Com essas considerações, indefiro o pedido. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador